Tribunal: TJPA
Processo: 0802614-17.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10928 - Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802614-17.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: CAMARA MUNICIPAL RIO MARIA

AGRAVADO: EURICO PAES CANDIDO JUNIOR, MUNICIPIO DE RIO MARIA

PROCURADOR: JULIETE BARBOSA MIRANDA, WILKERS LOPES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÃMARA MUNICIPAL. PERSONALIDAE JUDICIÁRIA. DEFESA DE ATOS DE COMPETENCIA FUNCIONAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO PROPRIO DA CAMARA. JULGAMENTO DAS CONTAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL. POLO PASSIVO DA DEMANDA. LEGITIMIDADE DA CÂMARA DE VEREADORES. SÚMULA 525 STJ.

1. Compulsando os autos principais, tem-se que o Autor ajuizou Ação de Desconstituição de ato jurídico no intuito de que seja declarada pelo juízo
a quo
a desconstituição da Resolução n.º 008/2009 da Câmara Municipal de Rio Maria que rejeitou as contas do Município de Rio Maria, referente ao exercício financeiro de 2002.

2. A controvérsia da Ação principal consiste na possibilidade de se anular ato próprio emanado pelo poder legislativo municipal. Assim, a Câmara Municipal, na qualidade de Órgão, possui personalidade judiciária para demandar em juízo os seus direitos institucionais, tendo em vista que o STJ entende que “
a Câmara de vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais
” (Súmula 525-STJ).

2.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e José Torquato Araújo de Alencar (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que julgou extinto o processo sem resolução de mérito em relação à Câmara Municipal de Rio Maria, por entender estar ausente o pressuposto processual de existência, que é a capacidade de ser parte ou personalidade jurídica para figurar no polo passivo.

Em resumo o Agravante alega que o juízo incorreu em erro
in judicando
uma vez que estaria legitimada para compor o polo passivo da lide cujo o autor é o ex-prefeito Eurico Junior e o objeto litigioso é a desconstituição da Resolução 008/2009 da Câmara Municipal de Rio Maria que rejeitou as contas do Município apresentadas pelo autor da ação referente ao exercício financeiro de 2002.

Em sede de análise liminar, concedi o efeito suspensivo pleiteado, para sustar os efeitos da decisão recorrida (ID 1630264 - Pág. 2).

A parte Agravada, em harmonia com a Agravante, requer o provimento do presente Agravo para manter a Câmara de Rio Maria no polo passivo da Ação (ID 1695220 - Pág. 4).

Intimado, o Ministério Público manifestou-se pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente recurso, para anular a decisão agravada no sentido de manter o Agravante, Câmara Municipal de Rio Maria, no polo passivo da demanda (ID 1797637 - Pág. 5).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Conheço do Recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em face de decisão que excluiu a Agravante, Câmara Municipal de Rio Maria, do polo passivo da demanda que pleiteava a desconstituição da Resolução n.º 008/2009 que julgou as contas do Executivo Municipal, ora Agravado, por entender o magistrado que o Órgão Legiferante não tem capacidade processual de existência, por ausência de capacidade jurídica para funcionar no polo passivo da demanda.

Compulsando os autos principais, tem-se que o Autor ajuizou Ação de Desconstituição de ato jurídico no intuito de que seja declarada pelo juízo a quo a desconstituição da Resolução n.º 008/2009 da Câmara Municipal de Rio Maria que rejeitou as contas do Município de Rio Maria, apresentadas pelo Autor, ora Agravado, referente ao exercício financeiro de 2002.

A temática em questão dispensa análise mais detalhada, tendo em vista que a controvérsia encontra-se pacificada por meio entendimento Sumulado e reiterado pelos Tribunais Pátrios.

Observa-se, claramente, que o objeto do litígio consiste na possibilidade de desconstituição de ato de competência exclusiva da Agravante. Pois, tem-se da Inicial, como já relatado, que o Autor da ação principal pretende discutir o teor da Resolução 008/2009 que rejeitou as contas do Executivo Municipal referente ao exercício financeiro de 2002.

Ora, a controvérsia em questão consiste na possibilidade de anular ato de competência exclusiva do poder legislativo municipal. Assim, o Poder Legiferante, na qualidade de Órgão, possui personalidade judiciária para demandar judicialmente em defesa de seus direitos institucionais.

A Câmara de vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais
. STJ. 1ª Seção. Aprovada em 22/04/2015, DJe 27/4/2015 (Súmula 525-STJ)

Nesse contexto, não se confunde ausência de personalidade jurídica com ausência de personalidade judiciária. Aquela consiste na capacidade material para representar todo e qualquer direito relacionado à parte, seja patrimonial ou meramente formal. Enquanto que essa, consiste na capacidade processual para defender os seus direitos institucionais, que são os relacionados ao funcionamento, autonomia e independência do órgão.

Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – PRETENSÃO DE ANULAR ATOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À RECOMPOSIÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES – DECISÃO DE INDEFERIMENTO PARCIAL DA INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO COM RELAÇÃO À CÂMARA DE VEREADORES DE ANGÉLICA – APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 525, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA CASA DE LEIS – PERSONALIDADE JUDICIÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA DEMANDAR EM JUÍZO NA DEFESA DE DIREITOS INSTITUCIONAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É de se reformar a decisão interlocutória a fim de reconhecer a legitimidade passiva da Câmara Municipal para figurar no polo passivo da ação popular, na medida em que se admite sua atuação na defesa de prerrogativas institucionais, nos termos da Súmula nº 525, do STJ, sobretudo quando há concordância da parte agravada e não se vislumbra possibilidade de prejuízo às partes (TJ-MS - AI: 14010605220198120000 MS 1401060-52.2019.8.12.0000, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 26/06/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/06/2019).

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA VOLTADA CONTRA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ÓRGÃO QUE NÃO POSSUI PERSONALIDADE JURÍDICA, NÃO TENDO, PORTANTO, LEGITIMIDADE AD PROCESSUM, DEVENDO SER REPRESENTADO EM JUÍZO PELA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO QUE A INSTITUIU. ENTENDIMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ACERCA DA LEGITIMIDADE JUDICIÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA A DEFESA TÃO-SOMENTE DE SUAS PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS. 1. Cuida-se de ação de cobrança de verbas oriundas de liame de natureza jurídico-administrativa mantido entre a parte autora e a Câmara Municipal de Gameleira. 2. Na sentença guerreada, o magistrado acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Município de Gameleira e julgou improcedente o pedido autoral de pagamento de férias vencidas. Todavia, inviável se mostra a análise do mérito da presente ação, diante da ausência de requisito de admissibilidade subjetivo, qual seja, a legitimidade ad causam da Câmara Municipal para figurar no polo passivo da presente demanda, posto que esta detém personalidade judiciária adstrita à defesa dos "interesses institucionais próprios e vinculados à sua independência e funcionamento", no que não se enquadra, a toda evidência, o caso dos autos, sendo certo que quem detém a legitimidade para responder pelas dívidas contraídas pela Câmara de Vereadores é, a bem da verdade, o Município de Gameleira. 3. O magistrado a quo incorreu em error in procedendo, ao acolher a preliminar de ilegitimidade arguida pela edilidade, de modo que é de rigor a anulação do decisum. 4. À unanimidade de votos, decretou-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juiz de primeiro grau para que seja proferido novo julgamento. Prejudicado o apelo voluntário (TJ-PE - APL: 5077096 PE, Relator: Jorge Américo Pereira de Lira, Data de Julgamento: 04/12/2018, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/12/2018).

Assim, tendo em vista que a Ação principal discute ato de fiscalização e julgamento de contas do executivo pela Câmara de Vereadores, resta configurado ato exclusivo da competência funcional do Poder Legislativo Municipal, ora Agravante.

Pelo exposto, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO, no sentido de anular a decisão de primeiro grau agravada, para manter a Agravante no polo passivo da demanda, nos termos da fundamentação.

Belém, em data e hora registrado no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/06/2022